Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722009-69.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSEANE BARBOSA JORDAO RAMOS AGRAVADO: MACHADO RAMOS &amp; VON GLEHN ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ROSEANE BARBOSA JORDAO RAMOS, contra a decisão desta Relatoria que, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento interposto em desfavor de MACHADO RAMOS &amp; VON GLEHN ADVOGADOS, indeferira a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Em suas razões de agravo interno (ID 72645241), a agravante reitera as alegações trazidas em agravo de instrumento, no sentido de se determinar a remoção da restrição de circulação de seus veículos localizados via sistema RENAJUD. Com esses argumentos requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a r. decisão hostilizada para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento relativamente a restrição de circulação dos veículos de placas SGT7C62 e SGT1J70. Outrossim, formula pedidos de desentranhamento e/ou desconsideração das contrarrazões, no que tange à anexação de imagens de festas, consoante ID. 72532658 e seguintes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. Registro que não houve pedido de reconsideração da decisão agravada. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2025 às 15:50:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora